Tribunal: TJSP
Processo: 2272855-95.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Crime de Quebra de Sigilo Financeiro
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Insurgência contra a quebra de sigilo bancário no curso de investigação criminal. Medida autorizada por Lei para a apuração de qualquer ilícito. Mera investigação de fatos, estando ausente imputação de algum crime ao impetrante. Segurança denegada.